Tribunal: TJPA
Processo: 0815149-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3579 - Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815149-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELAINE VITOR DO AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815149-36.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
BENONES AGOSTINHO DO AMARAL – OAB/PA 9.592

PACIENTE:
ELAINE VITOR DO AMARAL – CPF 722.054.312-34

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0020401-07.2017.8.14.0051

CAPITULAÇÃO PENAL:
FALSO TESTEMUNHO (Art. 342, CP)

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO.

CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. INICIAL ACUSATÓRIA INSTRUÍDA COM A DESCRIÇÃO DOS FATOS E DA AUTORIA DA PACIENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O TRANCAMENTO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO

com pedido de liminar em favor de
ELAINE VITOR DO AMARAL
, em face de decisão do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos do processo n°
0020401-07.2017.8.14.0051.

Narra a inicial que, em
25 de agosto de 2017
, a paciente foi denunciada pelo cometimento do crime do art. 342, CP.

Em
04 de setembro de 2017
, a denúncia foi recebida pelo juízo coator.

“Como já afirmado, a Denúncia imputou à Paciente suposta violação ao Artigo 342 do Código Penal que, como cediço, é daqueles crimes que a doutrina e a jurisprudência classificam como crime de ação múltipla ou plurinuclear, isto é, as condutas vedadas podem exteriorizar-se de diferentes formas, o que no presente caso seria fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade”.

Petição Inicial – ID 16197145

Aduz o impetrante que a denúncia foi omissa por não ter descrito qual das violações previstas no tipo se amoldaria à conduta da paciente.

Que se trata de crime plurinuclear, portanto, necessário que seja possibilitado à defesa conhecer qual a natureza exata da conduta combatida.

Indica que no conteúdo da denúncia há apenas uma menção à paciente, por meio da qual se fez referência ao depoimento da sra. Elaine Vitor do Amaral à autoridade policial.

“Conforme explicitado linhas atrás, da leitura da inicial acusatória, não é possível conhecer qual seria a pretensão ministerial, haja vista a inépcia daquela peça que, como já asseverado, não explicitou se a alegada violação teria sido fazer afirmação falsa, calado ou negado a verdade, o que haveria de significar a concessão da ordem ao final requerida, de modo a se trancar tal ação penal.

A Denúncia menciona, num primeiro momento, que “...mesmo ciente da não prestação de serviço público...”, por parte de determinadas pessoas, a Paciente “...teria prestado declarações em sentido contrário...”, no âmbito de determinado Inquérito Policial, não sendo possível entender em que estaria configurado o crime previsto no Artigo 342 do Código Penal”.

Petição Inicial – ID 16197145

Em sede de pedidos, requer seja deferido o pleito de trancamento da ação penal de origem – proc. n° 0020401-07.2017.8.14.0051.

Subsidiariamente, “
Em não sendo este o entendimento dessa E. Corte, e considerando que houve a assertiva de que se estaria diante de hipótese de negativa de vigência a dispositivo constitucional (Incisos LIV e LV do Artigo 5º, da Constituição Federal), e dispositivo infraconstitucional (Artigo 41 do Código de Processo Penal),
pugna por expresso juízo de valor sobre tal ponto
”.

No ID 16400850, a
liminar foi denegada
:

Quanto ao
fumus boni iuris
, nota-se que a denúncia não possui lacunas quanto à caracterização da conduta da paciente, visto que registrou, sem óbice à compreensão, as acusações contra Elaine Vitor:

“
DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO:

Na instrução do Inquérito Policial 302/2017.000035-0, servindo de suporte para a presente denúncia, houve produção de depoimentos, quer seja de testemunhas e/ou investigados.

E durante as oitivas, dentre as quais, de servidores públicos,
verificou-se cometimento do crime de falso testemunho por Elaine Vitor do Amaral
, J. C. L. L. (...).

O crime em apreço foi perpetrado em razão dos ora denunciados,
mesmo cientes da não prestação de serviço público
por parte de Sarah Campinas e Ester Vinente,
prestarem
, em sede de Inquérito Policial,
declarações em sentido contrário
”.

Denúncia oferecida em face da paciente – ID 16223625

Decisão Monocrática – liminar indeferida

A
autoridade ora coatora
prestou informações no ID 16485329
.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem – ID 16625160.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão que apreciou o pedido em caráter liminar, confirma-se inexistente a ilegalidade da decisão de recebimento da denúncia.

A inicial acusatória consta explícita quanto à capitulação penal atribuída à paciente e aos fatos que conduziram à acusação firmada em face de ELAINE VITOR DO AMARAL, inexistindo, portanto, qualquer óbice à efetiva defesa nos autos de origem.

Filio-me, desta forma, ao parecer do Ministério Público em segundo grau quando afirma, especificamente:

(...) o trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus reveste-se de excepcionalidade, sendo admitido somente quando emergente (...) pelo menos uma das seguintes hipóteses: a
‘atipicidade da conduta’, a ‘inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade’, a ‘ocorrência da prescrição da pretensão punitiva’ ou outras causas extintivas da punibilidade
.

In casu, além de nenhuma dessas hipóteses se fazer efetivamente presente, torna-se elementar promover-se aprofundado exame probatório, em condições compatíveis à de uma verdadeira tese de defesa.

(...)

Questão totalmente distinta, a ser enfrentada no momento processual oportuno (fase da prolação da sentença de mérito), é definir-se a capacidade das provas produzidas durante a instrução processual (em relação ao paciente, que ainda não foi julgado) conduzirem à sua condenação, momento em que, se detectada a fragilidade do acervo probatório reunido nos autos, poderá, a ora paciente, também vir a ser absolvido por ‘insuficiência de provas para a condenação’.

Nesse sentido, a compreensão do STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE, SATISFATORIAMENTE, AS CONDUTAS, EM TESE, DELITUOSAS. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar,
de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

2. No caso, o Juízo de primeiro grau apontou a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, capazes de justificar a instauração da ação penal para a correta elucidação dos fatos. Nesse contexto, não se mostra possível o trancamento da ação penal, pois a análise do pleito defensivo exigiria ampla e aprofundada discussão probatória, o que não é possível no habeas corpus. Precedentes.

3. O mero juízo de admissibilidade da acusação no recebimento da denúncia não exige a robustez probatória indispensável a uma condenação, que somente será exigida após o término da instrução criminal.

4.
Hipótese em que a denúncia descreve as condutas, em tese, delituosas, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência dos crimes supostamente praticados, bem assim os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal.

5. Ordem denegada.

(HC n. 652.524/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus por ausência de justa causa para o trancamento da ação penal de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2024